Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Subsistindo os requisitos da decretação da prisão preventiva, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo, inexistindo mudança fática a ensejar sua soltura.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. Na vigência de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, é irrelevante eventual consentimento do dono do imóvel (genitor da vítima e do réu) para ingresso do réu na residência, na medida em que o sujeito passivo deste crime não é somente a vítima, mas o próprio Estado, pelo descumprimento da ordem judicial emanada.
4. Apelação conhecida e não provida.